Tribunal: CARF
Processo: 10880.972902/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972902/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.620 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Neste sentido, confere-se o aproveitamento do crédito das contribuições os
gastos com: (a) produtos químicos utilizados no tratamento de efluentes,
limpeza e higienização dos ambientes de trabalho; (b) lenha e combustível bpf
para aquecimento de caldeiras;
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE
OU
ARMAZENAGEM.
PRESERVAÇÃO
DO
INSUMO
OU
PRODUTO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características da matéria-prima ou do produto, durante as etapas de
industrialização ou armazenagem, o aproveitamento de crédito é possível com
fundamento no Art. 3.o, das Leis 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03 (Cofins),
pois configurada a essencialidade do insumo.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de insumos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem) e de produtos acabados, por serem tais serviços
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e
comercialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972902/2012-87
Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de crédito de Cofins não cumulativo, desde que atendidos aos
demais requisitos prescritos na Lei no 10.833/03, da seguinte forma: I – por unanimidade de
votos, em relação às aquisições de GLP (combustíveis) utilizados em empilhadeiras; II – por
maioria de votos, em relação às aquisições de caixas, cantoneiras de papelão e película
transparente, utilizados como materiais de embalagens, vencida a conselheira Mara Cristina
Sifuentes que negou provimento na matéria.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo os excertos do relatório da decisão recorrida que versam acerca da
matéria que remanesce em litígio no presente julgamento:
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório emitido pela DERAT SÃO PAULO-SP, que deferiu parcialmente o
PER no 26624.05498.230511.1.1.11-3736, no valor de R$ 2.375.359,43, referente a
créditos de Cofins não-cumulativa Mercado Interno do 4o Trimestre de 2007. Foi
reconhecido o direito creditório contra a Fazenda Nacional no valor de R$ 1.866.132,75.
O contribuinte em epígrafe é empresa do ramo da alimentação (antiga Parmalat), e produz
ou produziu, no período fiscalizado, leite UHT, bebidas lácteas, creme de leite, leite
condensado, biscoitos, sucos, dentre outros.
No período sob análise teve como principal matéria prima (variando entre 40% e 60%), o
leite cru resfriado, adquirido de pessoas físicas e cooperativas produtoras.
Outras matérias primas adquiridas compreendem principalmente embalagens de
apresentação e para transporte dos produtos citados, aromas e polpas de frutas, farinhas,
açúcar, gás e outros combustíveis para geração de calor e energia.
[...]
A autoridade fiscal, entretanto, efetuou a glosa dos produtos discriminados abaixo, por
entender não serem classificados como insumos:
- Película transparente;
[...]
- GLP recipiente 20 Kg;
Fl. 2716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

- Caixas e cantoneiras de papelão nos diversos tamanhos;
[...]
O GLP em botijões de 20 Kg são utilizados nas empilhadeiras (combustível), segundo
informação do próprio contribuinte, e foge ao conceito de insumo estabelecido, tanto pela
Lei no 10.637/2002, quanto pela Lei no 10.833/2003.
As caixas e cantoneiras de papelão e a película transparente foram glosadas por serem
consideradas embalagens de transporte. Exemplificando: caixas de papelão que
acomodam 12 (doze) embalagens de 01 (um) litro de leite, envolvidas em filme plástico.
Nesse caso, a caixa e o filme teriam como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior
quantidade do produto que será exposto nas prateleiras dos estabelecimento varejistas.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 09/05/2013 e, inconformado,
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/06/2013, resumida a seguir.
Inicialmente, o contribuinte faz um breve relato dos fatos ocorridos, concluindo que não
procede a glosa de parte dos créditos pleiteados no pedido de ressarcimento, sendo
impositiva, portanto, a reforma do despacho decisório.
Esclarece a manifestante que na análise dos créditos pleiteados, o agente fiscal adotou o
entendimento baseado na legislação do IPI o que resultou na restrição do conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS apenas à matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, com exclusão ainda daquela destinada ao
transporte da mercadoria.
Que extrai-se das IN SRF nos 247/2002 e 404/2004, que o creditamento das contribuições
sociais encontra-se adstrito aos bens utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda, à matéria prima, ao produto intermediário, ao material de embalagem
e quaisquer outros que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Logo, o critério que mais confere segurança jurídica para a Administração Fazendária e
seus administrados é o da aplicação direta do bem no processo produtivo, todavia, não
basta que o bem seja aplicado diretamente no processo de produção do produto
industrializado, mas que a subtração deste obste a atividade da empresa ou implique em
substancial perda da qualidade do produto ou serviço daí resultante.
Cita Acórdãos do CARF.
I – Das Glosas
- Dos Materiais de Embalagem
A fiscalização considerou que os materiais de embalagem, consubstanciados nos itens
Película transparente; Bandeja PVC; Caixas e cantoneiras de papelão nos diversos
tamanhos foram utilizados para o acondicionamento para transporte das mercadorias e,
portanto, não poderiam ensejar direito ao crédito de COFINS.
[...]
b) Película transparente, Caixas e cantoneiras de papelão. Como descrita pelo próprio
fiscal, sua utilidade é a de facilitar, acomodar e transportar 12 (doze) litros de leite para
disposição ao consumidor nos estabelecimentos varejistas. Vê-se, pela própria descrição,
que a função destes itens não é apenas de transporte, pois as caixas com 12 litros de leite
Fl. 2717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

ficam dispostas para venda diretamente ao consumidor, que, por sua vez, em boa parte
das vendas opta pela embalagem em maior quantidade, chegando em muitos casos a
levar, 2 (duas) caixas com 12 litros cada, que em uma família comum é consumida no
prazo máximo de 1 (um) mês.
Não se pode olvidar que se as unidades de leite não saíssem da fábrica agrupadas em
conjunto de 12, embaladas com a referida película, caixa e cantoneira de papelão, além de
dificultar absurdamente o transporte, resultaria na redução da qualidade do produto, eis
que as referidas unidades ficariam amassadas e com aspecto que certamente levaria a
rejeição do produto pelo consumidor. Ainda que as referidas embalagens fossem
consideradas apenas para fins de transporte das mercadorias, a glosa seria indevida eis
que a embalagem de transporte integra o custo de venda do produto e faz parte do
processo de industrial, que só se encerra com a aquisição pelo consumidor final, além do
que, a embalagem destinada ao transporte visa à conservação e proteção do produto
durante o transporte contra agentes externos indesejáveis.
Cita Acórdãos do CARF.
- Do Gás Combustível
Trata-se de gás combustível utilizado para impulsionar as empilhadeiras, que por sua vez,
são imprescindíveis à atividade da Requerente, que precisa locomover as matérias primas
e os produtos para viabilizar o transporte dos mesmos até os estabelecimentos varejistas.
Diante da imprescindibilidade deste item no processo produtivo e da expressa disposição
legal que reconhece o direito ao crédito de combustíveis utilizados como insumo, resta
evidente o direito da Requerente ao referido crédito.
[...]
II - Da Correção Monetária dos Créditos Indeferidos
O pedido de ressarcimento destes créditos foi efetuado em 23/05/2011, mas a Receita
Federal só concluiu a análise em 09/05/2013, ou seja, praticamente 2 (dois) anos após a
transmissão do pedido, isto porque foi compelida por meio de medida judicial.
É certo que por força do artigo 83, § 5o da IN no 1300/2012, os créditos objeto de
ressarcimento não sofrem a incidência de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, entretanto, esta
ausência de atualização só pode durar no período compreendido entre a data da
escrituração do crédito (origem) até a data do protocolo do pedido de ressarcimento
efetuado pelo contribuinte, pois a partir deste momento, fica o mesmo dependente apenas
da análise da Receita Federal, que em todos os casos demora mais de anos para efetuar o
ressarcimento, prejudicando ainda mais o contribuinte.
Cita Acórdão do CARF no sentido de reconhecer o direito do contribuinte à atualização
destes créditos a partir da data do pedido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, por
maioria de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade reconhecendo o
direito creditório adicional de R$ 2.499,18 de COFINS não-cumulativa Mercado Interno, referente
ao 4o trimestre de 2007. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para a COFINS, aplica-se o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual
restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte. Esse entendimento tem efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB, nos termos do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002 c/c o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, bem como da Nota
Explicativa PGFN no 63/2018 e Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de
2018.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e
de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Acórdão da DRJ, na matéria que manteve as glosas e o indeferimento do
despacho decisório, proferiu sua decisão sob os seguintes fundamentos:
1. A glosa sobre os dispêndios com “Caixas, Cantoneiras de Papelão e Película
Transparente” se manteve porque a embalagem é apenas para facilitar a estocagem e transporte de
caixas que acondicionam as embalagens de 1 litro de leite (unidade acabada) e tal procedimento é
posterior à fase de industrialização, portanto, não essencial ao processo produtivo;
2. Os julgadores entendem que o combustível que concede o direito ao crédito,
podendo ser considerado insumo, deve-se limitar exclusivamente àquele utilizado no transporte de
matéria-prima e tal realidade não foi comprovada pelo contribuinte; e
3. Inexiste previsão de Lei para a correção/atualização dos créditos em Pedido de
Ressarcimento; ao contrário, há vedação expressa neste sentido contida no art. 13 e 15 da Lei no
10.833/03.
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste nos
argumentos suscitados em manifestação de inconformidade relacionados às matérias em que se
mantiveram às glosas e em relação ao pedido de atualização dos créditos a serem ressarcidos.
Trouxe à colação julgados recentes do CARF, inclusive deste Colegiado, no tocante
às glosas mantidas pela decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Resta nesta instância litígio em face às glosas de crédito e atualização monetária
dos créditos ressarcíveis.
Créditos da Cofins não cumulativa sobre aquisições
Na matéria, consta dos autos o inconformismo da contribuinte em face do
despacho decisório, mantido hígido na decisão a quo, que não reconheceu o direito ao crédito
das Contribuições Sociais não cumulativas (Cofins), sobre as aquisições de “Caixas, Cantoneiras
de Papelão e Película Transparente” e GLP (combustível) utilizado em empilhadeira.
A recorrente desenvolve atividades relacionadas à industrialização e à
comercialização no mercado interno de produtos alimentícios.
Dessa forma, consoante às Leis que instituíram a sistemática de apuração não
cumulativa para o PIS/Pasep e para a Cofins é permitida à pessoa jurídica que se dedica à
atividade industrial a tomada de créditos nas aquisições de bens e serviços considerados insumos
na produção e prestação de serviços, e de despesas específicas, a teor do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, bem como de crédito de mercadorias adquiridas para revenda.
Assim, incumbe a este Colegiado decidir acerca da extensão dos dispêndios que a
legislação de regência permite a apropriação dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, considerando as seguintes premissas:
1. Este Conselho, incluindo esta Turma, há tempo, entende que o conceito de
insumo é mais elástico que o adotado pela fiscalização e julgadores da DRJ nas suas Instruções
Normativas n°s. 247/2002 e 404/2004, mas não alcança a amplitude de dedutibilidade utilizado
pela legislação do Imposto de Renda, como normalmente pleiteiam os contribuintes;
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento mantendo uma posição
intermediária entre as legislações do IR e do IPI na concessão do crédito considerando-se a
essencialidade ou relevância do bem ou serviço no processo produtivo, conforme o REsp no
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

1.221.170/PR, julgamento de 22/02/2018 na sistemática de Recurso Repetitivo, de Relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Isto posto, e por força da reprodução obrigatória do precedente acima, entendo
que a acepção correta para a utilização do conceito de insumos, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, é aquela em que o os bens e serviços
cumulativamente atenda aos requisitos de:
1. essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte;
2. aferição casuística da essencialidade ou relevância, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e o processo produtivo ou a atividade desenvolvida pela empresa;
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no
contexto da atividade - fabricação, produção ou prestação de serviço - de forma a demonstrar que
o gasto incorrido é de essencial importância ao processo produtivo/prestação de serviço,
mediante seu emprego, ainda que indireto, de forma que sua subtração implique ao menos
redução da qualidade.
Passo à análise da possibilidade de apropriação de créditos das contribuições nas
despesas com bens no processo industrial da contribuinte.
De forma geral, as glosas foram efetuadas porque as aquisições não se referiam a
bens que se agregassem ou incorporassem aos produtos fabricado ou, segundo o entendimento
das decisões anteriores (despacho decisório e DRJ) não se comprovou a
essencialidade/relevância ou o dispêndio referiu-se à etapa posterior à industrialização.
A recorrente discorreu sobre cada uma das glosas indicando a utilização do bem
ou serviço em seu processo produtivo.

Glosas de créditos sobre os dispêndios com Caixas, Cantoneiras de Papelão e Película
Transparente utilizados como materiais de embalagens
São materiais de embalagens que não somente acondicionam as unidades dos
produtos fabricados (a exemplo do leite em caixa) com fins ao transporte, mas, sobretudo porque
revelam-se, por vezes, como uma outra unidade de apresentação, de exposição, e de venda do
produto, quando comercializados em caixas contendo mais de uma unidade do produto. Por
outro lado, entendo sua importância em manter a rigidez e estabilidade mecânica (evitar
“amassados” das embalagens que na sua ausência pode implicar perdas (danos) e recusa pelo
cliente.
Portanto, são essenciais ao processo de industrialização da contribuinte, devendo
ser mantido o crédito, desde que observados os demais requisitos prescritos na Lei no 10.833/03.
Os precedentes colacionados pela recorrente expressam o entendimento da Turma,
conforme os Acórdãos: 3201-006.328, de 1712/2019; 3201-006.509, de 30/01/2020; 3201-
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

005.359; 3201-005.721, de 25/9/2019; 3201-005.061, de 27/02/2019; e 3201-004.920, de
25/02/2019.

Glosas de créditos de GLP (combustíveis) utilizados em empilhadeiras
Os combustíveis, inclusive o GLP utilizado com tal finalidade, estão
expressamente entre os dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não
cumulatividade da Cofins ao lado dos insumos, conforme disposto no inciso II, do art. 3o da Lei
no 10.833/03, pois evidenciado a utilização na movimentação das empilhadeiras que transportam
internamente matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Vê-se que o dispositivo legal não limita ou condiciona a utilização do combustível
no transporte de insumo, material de embalagem ou ainda quanto ao estágio de fabricação do
produto destinado á venda – em elaboração ou acabado.
Destarte, tais despesas são essenciais à consecução do objeto da pessoa jurídica e,
portanto, com direito ao crédito da não cumulatividade da Cofins, observado os demais
requisitos para seu aproveitamento (Lei no 10.833/03). São exemplos de Acórdãos com este
entendimento: 3201-007.258, de 23/9/2020, 3201-006.373, de 29/01/2020 e 9303-010.544, de
15/7/2020, com a reprodução da ementa deste último:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2002
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. FRETES E COMBUSTÍVEIS. TRANSPORTE DE
MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede
de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre fretes e combustíveis utilizados no transporte de
matérias-primas e produtos intermediários empregados no processo
produtivo.

Atualização dos créditos em Pedido de Ressarcimento

Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972902/2012-87

Quanto à pretensão de se corrigir monetariamente os créditos ressarcidos, não há
que se delongar na matéria em razão da edição da Súmula CARF no 125, de aplicação obrigatória
nas decisões deste Conselho, cujo teor é expresso na vedação da atualização dos créditos objeto
de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins e que ainda confirma a aplicação dos arts. 13 e 15 da Lei
no 10.833/03:
Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
O art. 13 da Lei no 10.833/2003, em que se apoia a súmula, veda, expressamente, a
correção monetária ou a incidência de juros no aproveitamento de créditos das
contribuições não cumulativas, verbis:
Art. 15. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
conceder o crédito da não cumulatividade referente a/ao (a) dispêndios com Caixas, Cantoneiras
de Papelão e Película Transparente utilizados como materiais de embalagens; e (b) e GLP
(combustíveis) utilizados em empilhadeiras, desde que atendidos aos demais requisitos prescritos
na Lei no 10.833/03 para o aproveitamento do referido crédito.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital